Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739619-81.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINOW APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juliano Pinow contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimei o apelante para recolher o preparo (id 77164229). O preparo não foi recolhido. Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O apelante fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido por esta Relatoria. Intimei o apelante para recolher o preparo. O apelante não recolheu o preparo. O seu recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da apresentação de contrarrazões pela parte contrária, de modo que fixo-os em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro a condenação para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.